Tribunal: TJDFT
Processo: 0752276-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRETENSÃO QUE NÃO CONFIGURA MATÉRIA A SER SUBMETIDA A EXAME DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE FAMÍLIA. LITIGIOSIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUAISQUER DAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS EM ROL DO ARTIGO 27 DA LEI N. 11.697/2008. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá em razão de o juízo da Vara Cível do Paranoá ter declinado da competência para processar e julgar a ação de indenização por enriquecimento sem causa, cumulada com pedido de ressarcimento por transferência indevida de encargos familiares e desvio produtivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controvertem os juízos sobre o órgão jurisdicional competente para processar e julgar demanda em que o autor busca obter provimento judicial que condene os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por enriquecimento sem causa, relativo aos custos econômicos do encargo de assistência familiar, indevidamente transferidos e unilateralmente suportados por ele.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara de Família é absoluta e restrita às hipóteses previstas no art. 27 da Lei n. 11.697/2008, não admitindo interpretação extensiva.
4. A ação originária tem como causa de pedir a reparação pecuniária decorrente de enriquecimento sem causa e desvio produtivo, matéria que não se enquadra no rol taxativo do art. 27 da Lei n. 11.697/2008, ainda que tangencie questões familiares. A eventual violação, pelos réus — irmãos do demandante —, ao dever de cuidado para com o genitor, é questão que será apreciada apenas de modo incidental, ou seja, como elemento de fundamentação para a análise da obrigação pecuniária pleiteada pelo autor, que limitou seu pedido à compensação financeira, não sendo suficiente para atrair a competência da vara especializada.
5. Competência afastada do juízo especializado da Vara de Família para dar solução a questões que não têm natureza familiar porque, ao cabo, apenas pretende o autor reparação por danos materiais.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado, a Vara Cível do Paranoá.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229. CC, art. 1.696. CPC, art. 42; art. 44; art. 66, II e p.u. Lei 11.697/2008, art. 25; art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC, 07009910720168070000, Rel. Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, p. 3/3/2017. TJDFT, CC, 20150020305265CCP, Rel. Ana Maria Amarante, 2a Câmara Cível, p. 11/02/2016.